Tribunal: TJMT
Processo: 1046824-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046824-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Restritiva de Direitos, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), JOSE INACIO DA SILVA - CPF: 043.431.011-50 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Excesso de prazo no processamento de recurso e progressão de regime. Regular tramitação do agravo de execução penal.
Habeas corpus
com idêntica causa de pedir e pedido constante do recurso próprio. Princípio da unirrecorribilidade. Ordem conhecida em parte e denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo por não ter remetido o agravo de execução à segunda instância, em cumprimento de pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime fechado, por duplo homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], visando
a progressão para o regime semiaberto.

II. Questões em discussão

1) Excesso de prazo para remessa do agravo de execução à segunda instância; 2) preenchimento do requisito temporal para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

1. Se o recurso de agravo em execução penal está em regular tramitação, não se caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Não se mostra cabível a impetração de
habeas corpus
“
concomitantemente com a interposição de recurso de agravo em execução contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade
” (TJMT, HC 1012830-66.2021.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte, mas denegada.

Teses de julgamento:

1. A tramitação do agravo de execução dentro de prazo razoável e com justificativa plausível [certificação de tempestividade, recesso forense e suspensão dos prazos processuais] afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para remessa à segunda instância.

2.
A impetração de
habeas corpus
com idêntica causa de pedir [preenchimento dos requisitos legais] e pedido [progressão para o regime semiaberto] constante de recurso próprio recebido pelo Juízo [agravo em execução] viola o sistema recursal e o princípio da unirrecorribilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 121, §2º, I, IV, VI e art. 121, §2º, I e IV.
LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 482.549, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3.4.2020. TJMG, HC 06197795920178130000, Rel. Des. Renato Martins Jacob, Segunda Câmara Criminal, 28.8.2017. TJMT, HC 1012830-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.9.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1046824-46.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. RAUL CAJU CARDOSO

PACIENTE(S): JOSE INACIO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSE INACIO DA SILVA contra ato omissivo
do Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos de executivo de pena (SEEU NU 2000050-63.2021.8.11.0037), por não ter remetido o agravo de execução à segunda instância,

em cumprimento de pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime fechado, por duplo homicídio qualificado

[motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] - art. 121, §2º, I, IV, VI e art. 121, §2º, I e IV, ambos do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

O impetrante sustenta: 1) excesso de prazo para remessa do agravo de execução à segunda instância; 2) ter o paciente alcançado o requisito temporal para a progressão de regime, considerado o cômputo de 185 (cento e oitenta e cinco) dias de remissão.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a progressão para o regime semiaberto ao paciente (ID 337804861).

O pedido liminar foi indeferido (ID 338217867).

O Juízo da Execução Penal prestou informações (ID 340485378).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça opina pelo “não conhecimento” da impetração ou denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE DIAS DE REMIÇÃO – DEFESA SUSTENTANDO IMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO EM 1º/11/2023 – CÁLCULO OFICIAL APONTANDO AQUISIÇÃO DO LAPSO EM 2/3/2026 – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA DEMONSTRANDO QUE TODAS AS REMIÇÕES FORAM COMPUTADAS – AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ RECEBIDO E EM TRAMITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MORA JUDICIAL – PRETENSÃO DE UTILIZAR O HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROGRESSÃO DE REGIME COM NATUREZA SATISFATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE – O PARECER É PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

(Fania Amorim, procuradora de Justiça – ID 340878371)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.9.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto, “in verbis”:

“[...]. I - DAS REMIÇÕES

Procedeu-se ao cadastramento e implantação das remições, juntadas conforme determina a Portaria nº 004/2020 desta unidade, as quais se encontram lançadas na aba dos incidentes concedidos.

II - DO CÁLCULO DE PENA

Homologo o cálculo de pena atualizado para que surta seus jurídicos e legais efeitos, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação pelas partes.

III – DA PROGRESSÃO

O cálculo de pena indica progressão para o regime semiaberto em 02/03/2026, o recuperando não preencheu o requisito objetivo razão pela qual deixo de acolher o pedido de progressão. [...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – SEEU NU 2000050-63.2021.8.11.0037).

Em 29.10.2025, o paciente interpôs o recurso de agravo em execução contra essa decisão (SEEU NU 2000050-63.2021.8.11.0037- mov. 175).

Em 19.11.2025, os autos foram remetidos ao órgão do Ministério Público para contrarrazões recursais (SEEU NU 2000050-63.2021.8.11.0037- mov. 179).

Em 1º.12.2025,
a
5ª Promotoria Criminal de Rondonópolis postulou fosse certificada a tempestividade do recurso de agravo em execução e, posteriormente, nova vista para contrarrazões (SEEU NU 2000050-63.2021.8.11.0037- mov. 182).

Em 17.12.2025, a Defesa impetrou este
habeas corpus
[excesso de prazo para remessa do agravo de execução à segunda instância e preenchimento do requisito temporal para a progressão de regime].

Em 19.12.2025, o Juízo da Execução Penal, reconheceu a tempestividade e recebeu o agravo em execução, determinando a remessa ao órgão ministerial para contrarrazões (SEEU NU 2000050-63.2021.8.11.0037- mov. 191).

Na mesma data [19.12.2025], os autos foram remetidos à 5ª Promotoria Criminal de Rondonópolis (SEEU NU 2000050-63.2021.8.11.0037- mov. 193) para apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

A dilação de prazo para a remessa do agravo de execução a este e. Tribunal encontra-se justificada pelo requerimento do órgão do Ministério Público de certificação da tempestividade recursal e pela superveniência do recesso forense [20.12.2025 a 6.1.2026] e suspensão dos prazos processuais [até 20.1.2026], ao sopesar que os autos foram remetidos para
contrarrazões recursais em 19.12.2025 (Provimento TJMT/CM nº 27, de 24 de novembro de 2025).

No caso, o recurso de agravo está em regular tramitação, razão pela qual não se caracteriza desídia judicial (TJMG, HC 06197795920178130000, Rel. Des. Renato Martins Jacob, Segunda Câmara Criminal, 28.8.2017).

Logo, não se identifica constrangimento ilegal por excesso de prazo.

No que tange à progressão de regime, verifica-se que o ato judicial impugnado [indeferimento de progressão de regime] neste
habeas corpus,
também, foi objeto de insurgência por meio de recurso próprio, qual seja, agravo de execução (LEP, art. 197).

Frise-se que o objeto desta impetração reproduz idêntica causa de pedir [preenchimento dos requisitos legais] e pedido [progressão para o regime semiaberto] formulado no agravo em execução, o qual encontra-se em regular processamento.

Com efeito, reconhece-se que a impetração de
habeas corpus
constitui instrumento válido de defesa no processo penal brasileiro, todavia, a previsão da tutela constitucional à liberdade humana, não dispensa a adequada utilização jurídica do sistema recursal,
“dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal [...] de julgar de maneira organizada, acurada e correta”.
Assim,
“o exame das questões

idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual”
(STJ, HC n. 482.549, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3.4.2020).

Outrossim, não se mostra cabível a impetração de
habeas corpus
“
concomitantemente com a interposição de recurso de agravo em execução contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade
” (TJMT, HC 1012830-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.9.2021).

Nesse quadro, não se conhece da matéria [progressão de regime], à luz do princípio da unirrecorribilidade.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026